Tribunal: STF
Processo: AI 118219
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- ABATE DE GADO DESTINADO A CONSUMO PÚBLICO. INTERDIÇÃO DO
ESTABELECIMENTO ABATEDOR. PODER DE POLICIA EXERCIDO PELA AUTORIDADE
FEDERAL, NA PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LIQUIDO E CERTO A CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.